Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-85.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000929-85.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLY LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 065.164.591-34 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida à obrigação de não fazer e à recomposição ambiental, além da confirmação de medida liminar e da condenação em custas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença pode ser proferida sem a realização da prova pericial requerida pela defesa, ante alegação de que a área desmatada não integra o imóvel da parte requerida, além de se tratar, ao menos em parte, de área consolidada e de exploração mineral regularmente licenciada.

III.
Razões de decidir

3. A despeito do poder instrutório do magistrado, os elementos constantes nos autos não são suficientes para afastar as alegações de que o desmatamento ocorreu fora do perímetro da propriedade da recorrente e de que parte da área está consolidada ou licenciada.

4. A parte recorrente requereu expressamente a produção de prova pericial, sendo ignorado tal pedido na sentença, o que caracteriza cerceamento de defesa.

5. A produção probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à identificação da área efetivamente degradada e à titularidade do imóvel.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção da prova pericial requerida, quando esta se mostra essencial para esclarecer controvérsia sobre a titularidade da área desmatada e a consolidação ou licenciamento da área.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marly Leandro dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para determinar que: a) se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel descrito sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente; b) recomponha o meio ambiente degradado, por meio de reflorestamento, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD –, junto ao órgão ambiental competente, no cumprimento da sentença (id. 282402907, págs. 01/06).

A Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, alegando que a sentença não poderia ter sido proferida sem a devida produção de provas, conforme havia requerido em manifestação específica, na qual demonstrou que as imagens utilizadas como fundamento da inicial não correspondiam à sua propriedade.

Salienta que o desmatamento indicado ocorreu em imóvel pertencente a terceiro, o que torna ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano ambiental.

Ressalta que as imagens constantes do relatório técnico da inicial demonstram que a área degradada está fora do perímetro do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua propriedade.

Aduz, ainda, que parte da área mencionada é consolidada e possui histórico de uso anterior a 1965, o que descaracterizaria a infração ambiental e que parcela do imóvel integra área licenciada para pesquisa mineral, razão pela qual não se poderia presumir o desmate irregular. Defende, assim, a existência de erro material e formal na análise que fundamentou a condenação.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença, para que os autos retornem à origem e permita-se a produção probatória requerida.

No mérito, argumenta que incumbia ao Recorrido o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e que as provas não foram devidamente analisadas pelo Juízo singular.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 282402939, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 284234892, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Marly Leandro dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental, em face de Marly Leandro dos Santos, em razão da constatação de supressão de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão competente.

Segundo narrado na exordial, o ilícito ambiental restou evidenciado a partir de fiscalização realizada pela 2a Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental, em conjunto com vistoria técnica, que apontou o desmatamento de 0,6554 hectares em Área de Preservação Permanente – APP – e outros 38,5231 hectares fora da reserva legal e de áreas de conservação, totalizando significativa degradação ambiental no imóvel rural denominado Fazenda Biongo, situado no Município de Tesouro-MT.

Ressaltou que o local está inscrito no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR – em nome da Requerida e que os desmatamentos ocorreram entre fevereiro de 2019 e maio de 2023.

Informou que, em virtude da infração, lavrou-se o Auto de Infração n. 0821003223, impondo-se multa no valor de R$ 43.523,10 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e dez centavos).

Destacou que mesmo instada a participar de mutirão de conciliação ambiental, a demandada manteve-se inerte.

Fundamentando-se no ordenamento jurídico ambiental pátrio e na necessidade de assegurar a função socioambiental da propriedade, o Ministério Público requereu, liminarmente, que a parte Requerida se abstivesse de praticar novos atos lesivos ao meio ambiente, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteou a condenação da Demandada à reparação do dano, mediante apresentação e execução de projeto de recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da conduta lesiva.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e assim o faço para:

1) DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR
que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em
cumprimento de sentença
, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.” (Sic).

A parte Requerida opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 282402910, págs. 01/13) que foram rejeitados. Veja-se:

“Ante o exposto,
RECEBO
os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, na íntegra, a sentença combatida.” (Sic).

Contra essas decisões, Marly Leandro dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pela Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Cumpre salientar que, ao Magistrado é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o réu), estará voltado apenas para a efetividade do processo.” (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10a ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

“(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento.” (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8a ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que a Recorrente, na contestação, defendeu que o dano ambiental não ocorreu em imóvel de sua propriedade, mas de terceiro, bem assim que seu imóvel rural se trata de área consolidada e que foi incluída no Auto de Infração, Termo de Embargo e Auto de Inspeção, área objeto de exploração mineral, devidamente autorizada. Veja-se:

“(...)
Considerando que a CITAÇÃO foi endereçada ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE a Ora Contestante, aonde,
constatou-se que o AUTO DE INFRAÇÃO e EMBARGOS incidem em IMÓVEL que não lhe pertence,
como restará demonstrado pelas MATRICULAS DO IMÓVEL(Doc.03-04-05-06-0708 – anexos); e, o LAUDO TÉCNICO AMBIENTA (Doc.08 – anexo).

(...).

Em ANALISE as imagens acima (1985 – 2002 – 2008 – 2019), foi EMITIDO LAUDO por profissional devidamente CREDENCIADO junto a SEMA/MT, o qual comprova que NENHUMA ÁREA foi DESMATADA dentro do PERIMENTO de ÁREA pertencente a Ora Contestante (MARLY.....).

Diante da documentação trazida atraves das informações prestadas pelos ITENS: 02 – 03 – 05 = PRELIMINAR, REQUER a Vossa Excelência, após MANIFESTAÇÃO do Ministerio Publico, seja cessada os Efeitos da LIMINAR, principalmente, diante das PROVAS TRAZIDAS, onde eslarecem e são incontestaveis, pois o DESMATE LOCALIZADO ocorreu em outra PROPRIEDADE LIMITROFE e, que às IMAGENS constantes do LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL; bem como, às IMAGENS DO CAR e a propria RETIFICAÇÃO DA BASE DO CAR, deve ser ANALISADO pela SEMA/MT.

Desta forma, não pode e não dever ser penalizada por ATOS PRATICADOS em propriedade que NÃO LHE PERTENCE, devendo IMEDIATAMENTE, cessar a presente Ação, sob pena de APLICAÇÃO de reparação dos prejuizoa dela DECORRENTES, inclusive, indenização.

(
...).

Diante de TAIS EVIDENCIAS, necessário INTERPELAR o proprio Ministério Público para que faça as correções, já que os ATOS praticados de DESMATAMENTO estão fora do PERIMETRO pertencente a Ora Contestante (MARLY). E, aqueles insidentes sobre PERÍMETRO do CAR, corresponde a AREAS COSOLIDADAS. como bem esclarece o LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL ( Doc08 - Anexo), o qual integra a presente CONTESTAÇÃO, do qual destacamos os ITENS a saber: (...).

Como bem esclarece a identificação do LICENCIAMENTO DE GARIMPO, encontra-se devidamente amparado na LEGISLAÇÃO FEDERAL, cuja operação encontra-se AUTORIZADA até 22/03/2027, em cujo PERIMENTO houve lançado o AUTO DE INFRAÇÃO no0821003223, bem como o TERMO DE EMBARGO no0821003323, objeto do AUTO DE INSPEÇÃO no0821003123, além do constou do RELATORIO TECNICO no0000005212.” (Sic).

Além disso, a Apelante fez constar dos pedidos, expressamente, a produção da prova pericial e etc.,
in verbis
:

“e) Protesta pela produção de todos os meios de provas de direito admitidas, em especial a prova testemunhal,
a prova pericial
, documentos, etc...”

(id.

282404378, pág. 54). (Negritei).

O Julgador
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 282403496, pág. 01) e a Requerida/Apelante reiterou os argumentos da contestação e pugnou pela produção da prova pericial. Veja-se:

“ASSIM, Excelência, protestam pela produção de todas as provas em direito admitidas, dentre as quais aquelas produzidas; Novos documentos; Prova testemunhal; especificamente, se necessário pela
Produção de prova Pericial
, a ser custeada pelo Autor.” (Destaquei).

Ocorre que o Magistrado singular ignorou o requerimento e prolatou sentença.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que os elementos probatórios constantes do caderno processual eram insuficientes para afirmar que, de fato, o desmatamento ocorreu na propriedade da Recorrente, bem assim que a sua propriedade, oriunda de herança, se trata, ou não, de área consolidada.

Registro que a Apelante, na contestação, apresentou documentos comprobatórios de que a Fazenda Biongo, com área de 2.048,3580 hectares, foi dividida em vários lotes, em decorrência do inventário de Maria Lustosa dos Santos.

Nessa quadra, considerando a relevância da questão e a ausência de comprovação de que o dano ambiental ocorreu, exclusivamente, no imóvel de propriedade da Apelante, bem como que não se trata de área consolidada, tenho que caberia ao Magistrado
a quo
ter determinado a produção de prova pericial para buscar a verdade real.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção da prova se o desmatamento ilegal se deu na propriedade da Apelante e se a área era, ou não, consolidada, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Dessarte, penso que o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa é medida impositiva.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO

–
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SÚMULA 83/STJ.

1. (...).

2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3.
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado".

4. (...). (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). (Negritei).

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pela Recorrente Marly Leandro dos Santos e, consequentemente,
DESCONSTITUO
a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção das provas que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise dos demais pontos do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025